Tribunal: STF
Processo: MS 37349
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



    1. Moris Arditti formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) consubstanciado no acórdão n. 10.122/2008-1ª Câmara (tomada de contas especial), mantido pelos acórdãos n. 845/2020-1ª Câmara (recurso de reconsideração) e 3.830/2020/2018-1ª Câmara (embargos de declaração), que julgou irregulares as contas por ele apresentadas e o condenou ao ressarcimento de valores ao erário e ao pagamento de multa (TC n. 017.919/2017-7).



    Segundo narra, a condenação ocorreu no âmbito de ajuste firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Genius Instituto de Tecnologia, do qual foi Presidente, com a finalidade de executar o projeto intitulado “Reconhecimento de Fala por Ditado” (Convênio n. 01.06.1228.00 – Finep 2.447/2006 e Siafi 580177), com data final de vigência em 29 de agosto de 2009. Anuncia que a empresa pública imputou ao impetrante a conduta de “deixar de apresentar a prestação de contas dos recursos do Convênio 01.06.1228.00”, a qual “resultou na não comprovação da regular aplicação dos recursos e presunção de dano ao erário”.



    Sustenta que “o GENIUS envidou esforços para o desenvolvimento das metas estabelecidas em seu respectivo Plano de Trabalho. Contudo, em que pese o correto desempenho das atividades a ele conferidas, aquele instituto se viu impossibilitado de concluir os estudos financiados pelo FINEP, em razão do abrupto e inesperado encerramento de suas atividades, em 2009”.



    Afirma que, posteriormente, a Finep determinou o encerramento antecipado dos 21 convênios celebrados com o Genius Instituto de Tecnologia, entre eles o de n. 01.06.1228.00, e solicitou a apresentação dos respectivos relatórios técnicos e a prestação de contas. Registra que a data de início do prazo prescricional ocorreu em 29 de agosto de 2009, termo final do contrato. 



    Ressalta instaurado pela Finep procedimento interno para apurar suposta omissão no dever de prestar contas em janeiro de 2015. Informa que, em 11 de maio de 2017, enviou o respectivo procedimento administrativo ao Tribunal de Contas da União, tendo sido citado em 22 de setembro de 2017 (Ofício n. 2.1132/2017-TCU/SECEX-AM). Enuncia que a Corte Administrativa julgou irregulares as contas e o condenou à devolução de valores, bem assim ao pagamento de multa. A decisão foi mantida tanto do âmbito do pedido de reconsideração quanto no dos aclaratórios.



    Frisa que as mencionadas decisões foram proferidas quando já caracterizada a prescrição, “considerando o intervalo de mais de 8 (oito) anos entre a data do encerramento do Convênio, na qual a exigibilidade da prestação de contas já era possível, e a data da citação do Impetrante pelo TCU. Trata-se de evidente ato coator para efeitos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, sendo passível de invalidação via Mandado de Segurança”. 



    Salienta que o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento jurisprudencial do Supremo.



    Aponta que a omissão no dever de prestar contas não é motivo para pressupor-se a prática de ato de improbidade e, em decorrência, a imprescritibilidade da devolução de valores.



    Requer, ao fim:



    a) Concessão de medida liminar, sem a oitiva da parte contrária, a fim de que seja determinada a imediata SUSPENSÃO da eficácia do ato coator impugnado, consubstanciado no Acórdão nº 3.830/2020, até o julgamento final do precedente com repercussão geral, RE nº 636.886/AL;



    [...]



    e) Concessão definitiva da segurança para garantir o direito líquido e certo do Impetrante, declarando-se a prescrição dos valores imputados por meio do Acórdão nº 3.830/2020, operando-se, assim, a extinção do débito, bem como dos autos da Tomada de Contas Especial nº 017.919/2017-7, que tramita no TCU, determinando-se o devido arquivamento.



    Foram prestadas informações.



    A União postulou a participação no processo.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela concessão da segurança. Eis a ementa do parecer:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS RECONHECIDA EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS AO RESSARCIMENTO DO DANO E PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. LEI Nº 9.873/99. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUE NÃO SE RECONHECE NA ESPÉCIE. PRESENÇA DE MARCOS INTERRUPTIVOS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da União.



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da prescritibilidade do pedido de ressarcimento ao erário, exceção feita aos atos de improbidade praticados com dolo e aos temas penais tratados na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º).



    Nessa linha, cito as decisões proferidas nos REs 669.069 (Tema n. 666/RG), 852.475 (Tema n. 897/RG) e 636.886 (Tema n. 899/RG). No julgamento desse último, o Tribunal Pleno abordou, sobretudo, a prescrição de execução fundada em acórdão do Órgão de Contas. Na oportunidade, o Colegiado reafirmou compreensão anterior pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora o prazo prescricional relativo à formação do débito não tenha sido foco da controvérsia, foram feitas observações secundárias a respeito. Exemplificativamente, cito a discussão acerca da possível ocorrência de prescrição quinquenal no que toca a valores analisados nos processos de tomada de contas especial, ou seja, aspectos da prescrição relacionados à formação de débito objeto de cobrança. Naquele caso, assim como no presente, não havia previsão legal do prazo de prescrição para que a autoridade administrativa apurasse os fatos e instaurasse tomada de contas.



    O ministro Gilmar Mendes, ao proferir o voto-vogal no referido paradigma, indicou os marcos interruptivos da prescrição, decorrentes da interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sobre o exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública (Lei n. 9.873/1999), da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei n. 8.443, de 16 de julho de 1992), da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980).



    Sua Excelência assentou (i) a prescrição quinquenal entre a data da prestação de contas e o início da fase preliminar da tomada de contas, definida por decisão na qual determinada a citação ou notificação do interessado/responsável; (ii) a interrupção da prescrição (ii.1) com fundamento em decisão que implique a citação ou notificação do interessado/responsável ou em qualquer ato inequívoco que deságue na apuração do fato e (ii.2) por provimento judicial recorrível ou qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória na Administração Pública federal; e (iii) a suspensão da prescrição, enquanto durar a fiscalização preliminar realizada em sede de controle interno, diante da inexistência de inércia estatal na averiguação do ato.



    Adiro ao aludido entendimento que afasta a imprescritibilidade do direito de ressarcimento da Administração Pública e fixa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.



    No que concerne à pretensão punitiva da Corte de Contas – aplicação da multa prevista nos arts. 57 e 58 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União –, a jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de a prescrição ocorrer em 5 (cinco) anos, presente interpretação sistemática das disposições dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999, bem assim de ser impertinente considerar o prazo de 10 (dez) anos de que trata o art. 205 do Código Civil (MS 35.940, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de junho de 2020; e MS 32.201, ministro Roberto Barroso, DJe de 7 de agosto de 2017), observada a ocorrência de eventuais marcos interruptivos.



    Encampo aludidos posicionamentos.



    A respeito da prescrição, assim se pronunciou o Relator do acórdão impugnado: 



    Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em razão de omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais repassados à Genius Instituto de Tecnologia, por meio do convênio 01.06.1228.00 (Finep 3447/2006 e Siafi 580177), e de inexecução de objeto referente a projeto de pesquisa “Desenvolvimento de um software de reconhecimento automático da fala por ditado, para o português falado no Brasil, e aplicações de seu uso em PC, telefonia e PDA”.



    Após regular desenvolvimento do processo, o Tribunal, por meio do Acórdão 10122/2018-TCU-1ª Câmara (Relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira), julgou irregulares as contas de Carlos Eduardo Pitta e Moris Aditti, condenou-os, solidariamente com a Genius Instituto de Tecnologia, a ressarcirem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) os recursos federais descentralizados por intermédio do referido convênio e lhes aplicou sanção pecuniária individual.



    Inconformado, Moris Aditti interpõe recurso de reconsideração em que alega, como fatores excludentes da irregularidade das contas e da imputação de débito e multa, a ocorrência de decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei 9.784/1999, a impossibilidade material e de fato para apresentar a prestação contas e a responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica convenente (Genius Instituto de Tecnologia).



    Feito esse preâmbulo, decido. 



    […] 



    Cuida-se, isto sim, de obrigação atribuída ao gestor de demonstrar escorreita aplicação de recursos federais transferidos voluntariamente por meio de convênio, na realização de despesa de interesse público, por força do artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, do artigo 93 do Decreto-Lei 200/1967, do artigo 38 do Decreto 93.872/1986, do art. 28 da IN/STN 1/1997 e dos itens VI.2, VIII.1, letra “j”, subitem “ii”, e XIII do instrumento de ajuste.



    Nessa toada, são imprescritíveis dos débitos da União, conforme artigo 37, § 5º, da Constitucional Federal e entendimento desta Corte de Contas, sedimentado no Enunciado 282 da Súmula de Jurisprudência do TCU.



    Também não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva, nos termos do entendimento firmado no Acordão 1.441/2016 – Plenário, pois o jus puniendi do TCU segue o prazo decenal previsto no Código Civil. No caso concreto, a irregularidade ensejadora da multa ocorreu em 29/08/2009, data em que se configurou a omissão no dever de prestar contas, e a citação do recorrente foi autorizada em 8/9/2017 (peça 8), antes de tal prescrição.



    Em outro giro, não merece guarida a alegação de impossibilidade material de apresentação da prestação de contas pelo recorrente, porquanto decorreu de inércia do próprio agente o inadimplemento tempestivo do mister constitucional em evidenciar a regular prestação dos recursos públicos no objeto colimado pelo convênio ou, na inviabilidade de fazê-lo, devolver os valores recebidos ao Erário na forma da legislação em vigor.



    No caso em análise, além da omissão, foi verificada a imprestabilidade da execução parcial do objeto do convênio, o que levou à condenação dos responsáveis pela integralidade dos valores recebidos.



    Por fim, não cabe a excludente de responsabilidade invocada pelo apelante. Restou comprovada culpa grave dos responsáveis decorrente de afronta à norma de direito financeiro de matriz constitucional e legal. Demais disso, conforme Enunciado 286 da Súmula de Jurisprudência do TCU, o recorrente, na condição de dirigente e ordenador de despesa da Genius Instituto de Tecnologia, responde pelo dano causado ao Erário solidariamente com a pessoa jurídica de direito privado destinatária das transferências voluntárias de recursos federais feitas com vistas à consecução de uma finalidade pública.



    Ante o exposto, voto por que o Tribunal acolha a minuta de acórdão que ora submeto à deliberação do colegiado.



    (Com meus grifos)



    O Colegiado acolheu as proposições do Relator.



    A leitura da transcrição permite inferir que o Tribunal de Contas concluiu pela imprescritibilidade do direito ao ressarcimento e aplicou o prazo de 10 (dez) anos para a pretensão punitiva (multa), o que não pode ser acatado, conforme entendimento por mim evocado.



    Todavia, ainda que se considere o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consta das informações (eDoc 26) que o impetrante foi notificado pela Finep em diversas oportunidades, na fase interna do procedimento administrativo, e citado no TCU antes da ocorrência da prescrição, dando ensejo a que a prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva fosse interrompida.



    Tal fato pode ser confirmado pelos seguintes documentos, entre outros juntados aos autos: 



    1) eDoc 26, fl. 24: informações acerca do “ajuste [que] vigeu de 29/12/2006 a 29/6/2009, e previa apresentação da prestação de contas até 29/08/2009, conforme cláusula VI do Termo de Convênio e Carta Aditiva de 29/12/2008”;



    2) eDoc 30, fl. 24: correspondência dirigida ao impetrante e recebida em 20 de outubro de 2009, na qual foi pedida a adoção de providências, em razão da situação precária de funcionamento e possível fechamento da Genius;



    3) eDoc 30, fls. 31-32: cópia de carta remetida ao autor em resposta a pedido de solicitação de prorrogação de prazo para apresentação de prestações de contas e/ou regularizações solicitadas pela Finep, cujo AR de recebimento data de 11 de fevereiro de 2010; e



    4) eDoc 30, fls. 56 e 59: missiva remetida ao autor – e recebida via correio eletrônico em 12 de junho de 2012 – a comunicar a constatação da omissão no dever de prestar contas e o estabelecimento do prazo de 30 (trinta) dias para a regularização, sob pena de registro em cadastros de inadimplentes (Siafi e Siconvp);



    Aludidos escritos, entre outros anexados a estes autos e ao processo administrativo, demostram que a imperante sempre foi comunicada dos atos levados a efeito pela Administração no sentido de apurar irregularidades. Todos eles tiveram o condão de interromper o prazo prescricional.



    Ademais, entre as datas informadas, constato que o procedimento não sofreu interrupção, porquanto inúmeras outras providências internas foram tomadas pelo órgão público nesse ínterim.



    Diante desse contexto, tenho como não caracterizada a prescrição.



    Ainda, mostra-se legal a citação do interessado em tomada de contas especial no TCU, se o procedimento na fase interna nunca permaneceu parado e foi dada ciência dos atos direcionados à apuração de eventuais irregularidades, bem como o ato de conhecimento de tomada de contas se deu dentro do prazo prescricional.



    É certo que a Corte de Contas deve investigar indícios de irregularidades na execução de algum contrato ou convênio, ou mesmo na respectiva prestação de contas. Em sequência, deve o agente responsável por dinheiro público ser instado a manifestar-se e, demonstrada sua desídia, ser condenado a devolver valores e/ou penalizado dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos reconhecido pelo Supremo, ou após esse tempo se regularmente interrompido, como foi o caso.



    3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator